Tribunal: TJDFT
Processo: 0714677-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelas partes contra o acórdão exarado por esta Turma Recursal que deu provimento em parte ao recurso da parte ré para limitar a indenização material à despesa efetivamente comprovada com a aquisição do novo bilhete aéreo. A recorrente/ré sustenta que há contradição no decisum, pois a autora não teria requerido a reparação por dano material em 26.300 pontos.
II. De início, quanto aos Embargos de Declaração da parte autora/recorrida, verifico que a ciência do acórdão de ID 43224190 se deu em 09.02.2023, iniciando a contagem em 10.02.2023, com termo final em 16.02.2023 quanto à recorribilidade daquele recurso. Contudo, somente foram opostos em 23.02.2023, de forma que são intempestivos e não devem ser conhecidos.
III. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.
IV. Não se evidencia o vício alegado. As razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de omissão, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
V. Observa-se que o pedido era a reparação do dano material suportado em decorrência da conduta da parte ré, tais como: alimentação, deslocamento, hospedagem, bem como passagem SP – BSB. Após análise dos autos, verificou-se que a reparação material deve restringir-se apenas aos danos efetivamente comprovados, sendo o caso somente da nova passagem aérea adquirida com pontos acrescida da taxa de embarque, conforme consignado em acórdão embargado. Ademais, eventual impossibilidade de restituição dos pontos será apurado em face de cumprimento de sentença, podendo eventualmente haver a conversão em pecúnia, nos moldes do art. 499 do CPC. Assim, em que pese as alegações da Embargante inexiste os vícios alegados.
VI. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA NÃO CONHECIDOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO RÉU CONHECIDOS E REJEITADOS.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.